Tribunal: TJES
Processo: 5014964-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Provas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014964-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

AGRAVADO: GENI CASSIANO DA SILVA BEZERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 – A decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do CPC, bem como a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada por não restar caracterizada a urgência. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014964-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

AGRAVADA
: GENI CASSIANO DA SILVA BEZERRA

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

A Fundação/Agravante afirma que o cabimento do recurso é inegável em razão da taxatividade mitigada e da urgência na produção da prova pericial, em homenagem aos princípios da ampla defesa, celeridade e economia processual.

Discute-se no presente recurso o cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial.

A decisão recorrida entendeu pelo não cabimento do recurso ressaltando que:

A partir da simples leitura do citado artigo, verifica-se que a decisão que indefere pedido de produção de prova não está prevista no rol taxativo, circunstância que conduz ao não conhecimento do presente recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

É bem verdade que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas.

A tese firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Neste ponto, cumpre ressaltar que não desconheço o referido julgado, de relevância destacada no âmbito da matéria ora tratada.

Ocorre que a Ministra Nancy Andrighi (Relatora do precedente em comento), foi bastante clara ao destacar a urgência como requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC.

No caso em análise, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, questão que não se encontra no rol do art. 1015, do CPC e não possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

A decisão objeto do presente Agravo Interno foi clara no sentido de que a decisão que indefere o pedido de produção de provas não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do CPC, bem como a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada por não restar caracterizada a urgência. Neste sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 1.015, CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão que, fundamentadamente, indefere o pedido de produção de prova técnica simplificada, por meio da inquirição de especialistas, e determina a realização de prova pericial (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003388-26.2020.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As razões recursais, nos termos em que vertidas no agravo de instrumento, voltam-se ao indeferimento de seu pedido de produção de prova, manifesta na exibição de documentos, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.015, do CPC. 2. Ainda que considerada a taxatividade mitigada conferida pelo STJ ao referido rol (Tema 988), não há na pretensão recursal a urgência inviabilizante do conhecimento da matéria em recurso de apelação, a haver margem, portanto, à via instrumental. 2. Já decidiu o STJ que “A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR) 3. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007224-36.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 25/10/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005528-62.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023)

Os princípios da ampla defesa, celeridade e economia processual não se prestam a justificar o conhecimento de recurso fora das taxativas hipóteses legais de cabimento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo interno.